Tribunal: TJSP
Processo: 1054995-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar coletivo por adesão. Substituição do índice de sinistralidade exaustivamente negociado entre a titular da apólice e a operadora do plano de saúde pelo índice indicado pela ANS para planos individuais. Inadmissibilidade. A precificação de um plano individual é muito superior ao de um plano coletivo por adesão. Titular da apólice já negociara exaustivamente

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar coletivo por adesão. Substituição do índice de sinistralidade exaustivamente negociado entre a titular da apólice e a operadora do plano de saúde pelo índice indicado pela ANS para planos individuais. Inadmissibilidade. A precificação de um plano individual é muito superior ao de um plano coletivo por adesão. Titular da apólice já negociara exaustivamente com a operadora do plano de saúde os índices correspondentes. Autor que vem em busca de tratamento diferenciado em detrimento dos demais integrantes do grupo. Referência de que não fora apresentada a documentação é insuficiente, pois exporia terceiros que não integram a lide e que utilizaram os serviços da operadora, além do enorme volume de documentação, que inviabilizaria inclusive análise pormenorizada no âmbito contábil. Pretensão que não apresenta suporte. Improcedência da ação em condições de sobressair. Apelo da corré provido. Recurso do autor prejudicado.